Tribunal: STF
Processo: ARE 1543628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO EGRAL. APLICABILIDADE DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento dos Tema 339 da repercussão geral e (c) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Omissão no acórdão embargado acerca de teses remanescentes alegadas nas razões do apelo defensivo, em embargos com efeitos infringentes, no qual se rediscute questões apresentadas no Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como agravo regimental.



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao



    qual se nega provimento.



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 102, III, “a”; art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.666/93, art. 89.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/02/2013; ARE 1466385 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/02/2024; ARE 937266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/04/2016; RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04/09/2024.